Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de apreensão do passaporte e do bloqueio dos cartões de crédito do agravado. A parte agravante sustentou que os pedidos encontram previsão no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade de adoção de medidas atípicas. Alega que o pedido é proporcional, uma vez que não foi localizado bem passível de constrição. Pleiteia a reforma da decisão agravada, com a suspensão da CNH do agravado, a apreensão de seu passaporte e o bloqueio de seus cartões de crédito.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).

IV. O juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o objetivo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. No entanto, na espécie, o bloqueio da CNH do agravado e a apreensão do passaporte, em que pese não implicarem restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduzem medidas executivas atípicas que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, tampouco há qualquer elemento que permita concluir que será útil a conferir efetividade ao processo. Portanto, não se mostra adequada e proporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil.

V. De igual forma, o bloqueio dos cartões de crédito não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar. A própria agravante reconhece que já foram realizadas diversas tentativas para garantia do débito, com a adoção das medidas típicas de constrição, não se encontrando patrimônio expropriável.

VI. Desse modo, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, pode-se concluir que não há utilidade e aptidão da suspensão da CNH e bloqueio do passaporte da agravante, como força de garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se, ainda, inadequada para o fim pretendido, por ser desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor e não seu patrimônio.

VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.